Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705237-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C AGRAVADOS: GITTE STORM e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS D E S P A C H O Ouça-se o representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 25 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1